Tribunal: TJMT
Processo: 1010975-91.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010975-91.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Recuperação judicial e Falência]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.382.912/0009-95 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – MATÉRIA ANALISADA – CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

Ausente qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda.,
contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por si contra o
Estado de Mato Grosso
.

Aduz que há evidente contradição no voto condutor do acórdão quando afirma que a embargante não apresentou os documentos necessários à análise do seu pedido administrativo, porquanto “
os documentos protocolizados na SEFAZ em 10 de julho de 2017 comprovam o preenchimento de todos os requisitos legais
”.

Do mesmo modo, assevera que o voto foi contraditório ao arguir a ausência dos requisitos para deferimento da tutela provisória de urgência, pois houve “
o preenchimento de todos os requisitos legais no momento do protocolo na SEFAZ na data de 10 de julho de 2017, e o perigo de dano é justamente o comprometimento, diário, do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial em detrimento da não reativação da inscrição estadual da Filial 3-Cuiabá, impossibilitando a retomada das atividades, e consequentemente, a obtenção de receitas para quitação do passivo
”.

Afiança que a conduta omissiva da embargada, por meio da SEFAZ-MT, configura ofensa ao artigo 5o, XXXIII e XXXIV,
a
e
b
, e o artigo 170, IV, parágrafo único.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para esclarecer a contradição apontada e conceder-lhe efeitos infringentes para modificar o acórdão embargado, objetivando o deferimento da tutela provisória de urgência requerida em Primeiro Grau.

Contrarrazões (Id. 70390485).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 9 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda., contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por si contra o Estado de Mato Grosso.

O acórdão embargado está assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - REQUISITOS INDICADOS NO ART. 300, DO CPC - AUSÊNCIA - INDEFERIMENTO.

Para deferimento do pedido de tutela antecipada, é imprescindível o preenchimento dos requisitos cumulativos indicados no art. 300, do CPC/2015.

Não comprovados os requisitos a medida deve ser indeferida, considerando que não há prejuízo de irreversibilidade
.”. (Id. 66362999).

Pois bem. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.

No caso dos autos, segundo a Embargante, há contradição no julgamento, uma vez que não observou que os documentos acostados na exordial demonstram patente a probabilidade do direito e o perigo do dano ou riso ao resultado útil do processo, situação que lhe garante o direito ao deferimento da tutela provisória de urgência, para que tenha o pedido de reativação de sua inscrição estadual deferido, ou, que seu segundo pedido seja analisado, porquanto pendente de aprovação administrativa.

Contudo, analisando a decisão embargada, não constato a ocorrência da alegada contradição.

Isto porque, como bem lançado na decisão embargada não há comprovação de que a embargante cumpriu todos os requisitos e apresentou os documentos necessários à análise e deferimento de seu pedido.

A embargante deixou de demonstrar que instruiu seu requerimento com toda a documentação exigida pela Portaria no 05/2014/SEFAZ, o que já afasta a probabilidade do direito invocado. Ainda, não comprovou nos autos que providenciou as licenças ambientais e o certificado de vistoria técnica do Corpo de Bombeiros Militar, conforme exigido pelo artigo 47, XII, XIII, XIV, da Portaria no 05/2014/SEFAZ.

Aliás, acerca da legalidade do ato praticado pela Administração no exercício de suas funções de fiscalização, verifica-se das informações prestadas pela Gerência Especial de Fiscalização do Segmento de Combustíveis e Biocombustíveis da SEFAZ/MT, consoante o Relatório Informativo no 008/2017-FSC/SUFIS, de 13/12/17,
in verbis
:

“
Inicialmente, necessário se faz registrar que, a afirmação constante na Inicial de que a empresa preencheu todos os requisitos exigidos pela Legislação Estadual para reativar sua Inscrição Estadual e a “omissão da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso vem provocando enorme prejuízo à requerente” não prospera. A empresa figura com suas atividades (cadastramento) no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado de Mato Grosso – CCE/MT DESDE O DIA 28 DE JUNHO DE 2000, conforme se vislumbra por meio do espelho de Cadastro de Contribuintes – Consulta Genérica de Contribuintes – do Sistema Fazendário.
Acontece que seu cadastro conta com várias suspensões, originadas sempre por conta de decisões judiciais, como se pode observar nos referidos documentos listados no Histórico.

(...)

Destaca -se que, a atuação desta GFSC/SUFIS, na necessidade de subsidiar a decisão da GCAD/SIOR no âmbito da legalidade (competência alterada pela nova redação dada pela Port. 160/17, com efeitos a partir de 1o.11.17), sempre esteve calcada nas análises de regularidades processuais, na observância ao amplo e irrestrito direito de defesa e na verificação se os documentos apresentados por meio dos processos que aportam nesta gerência estão dentro dos limites das exigências que determinam as Legislações, in caso, Port. 005/14.

A veracidade dessa observância se verifica por meio da confecção da NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL N° 025/2016 – GFSC/SUFIS, datado em 26 de outubro de 2016 e enviado no mesmo dia (anexo juntamente com o respectivo aviso de entrega), prestando ao contribuinte o direito de se manifestar acerca dos termos da redação do § 4 -B, art. 47 da Port. 05/14, acrescentado pela Port. 120/16, em que oferecia aos contribuintes já inscritos neste CCE/MT na data de sua publicação a oportunidade de regularizar o cadastro da empresa, nos termos nele dispostos.

Relativamente à referida Notificação, a empresa deixou de se manifestar, eis que se encontrava com status “ativo” neste CCE/MT por conta de decisão liminar deferida nos autos do MS no 27720-11.2015.811.0041, em 16.06.2015. Entretanto, após a sentença de mérito, prolatada em 29 de setembro de 2016 ter revogado a referida medida liminar anteriormente deferida, a empresa teve seu cadastro suspenso neste CCE/MT no dia 22 de fevereiro do corrente ano de 2017. Assim sendo, no dia 10 de maio de 2017 a empresa requereu sua Reativação sem alteração cadastral, por meio da Solicitação Cadastral no 2192778, datado em 09.05.2017, acostado à fl. 02 dos autos do e-Process no 5265545/2017. Importante registrar que, desde o seu cadastramento, a empresa exerce a atividade de Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (TRR), abarcado pela CNAE 4681-8/01 (distribuição de combustíveis). Tal registro se faz necessário, tendo em vista a Solicitação Cadastral ter sido indeferida, com base no despacho desfavorável desta GFSC/SUFIS, consubstanciada por meio do Parecer no 068/2017 – GFSC/SUFIS, datada em 30 de maio de 2017 (fls. 04/12 do e - Process no 5265545/2017), onde se destaca que a empresa apresentou à fl. 03 desse processo eletrônico o Alvará/2017 de Localização e Funcionamento onde é possível constatar atividade diversa daquela declarada neste CCE/MT, isto é, consta no Alvará e atividade de Comercio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (TRR), enumerado pela CNAE 4681-8/02 (documento em anexo). Logo após, sobreveio a Solicitação Cadastral no 2213980, de 10.07.2017 (fls. 02/03), acostada nos autos do e-Process no 5299618/2017, instruído no dia 10 de julho de 2017, onde a empresa requer a Alterações de dados cadastrais neste CCE/MT, sendo gerado, para tanto, o Parecer no 123/2017 – GFSC/SUFIS, datada em 01 de setembro de 2017, fundamentando o indeferimento pela GCAD/SIOR. No transcurso do tempo, a empresa protocolou alguns documentos em 22 de setembro de 2017, autuados sob o no 5341229/2017, requerendo, NOVAMENTE, a Alterações de dados cadastrais, por meio da Solicitação Cadastral no 2237991, de 14.09.2017, processo este que se encontra sem análise nesta unidade fazendária.

Assim sendo, tal alegação da empresa de que está sendo impedida de operar por omissão desta Secretaria de Estado de Fazenda não prospera, sobretudo por conta de que a empresa não está, sequer, requerendo a Reativação, mas sim a Alteração de dados cadastrais.

Veja -se que em todos os momentos foi concedida à empresa requerente respostas às suas Solicitações, muito embora à contragosto,
tendo em vista que a empresa em nenhum dos processos acima citados apresentou toda a documentação exigida pela Portaria no 05/2014-SEFAZ -MT para atualização dos seus dados cadastrais perante este CCE/MT, muito menos para Reativação de sua inscrição estadual, como alegou em sua inicial
.
”. (Id. 1650998, fls.6).

Portanto, o voto condutor do acórdão embargado foi claro em seus fundamentos, com lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, ao passo que todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR No.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. 1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022). 2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, ED 73908/2017, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 18/09/2017).

Em outro julgamento, este sodalício assim se posicionou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DOIS RECURSOS – CONTRADIÇÃO QUANTO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 26 DA LEF - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DA CDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS .

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos , sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- Restou consignado na decisão embargada os motivos que levaram a Câmara Julgadora a decidir pela fixação dos honorários advocatícios arbitrados contra a Fazenda Pública Estadual, não há qualquer contradição no julgado.

3- Considerando que sentença recorrida não fixou honorários advocatícios, se mostra indevido a majoração da verba, diante da necessidade de previa fixação da condenação em honorários na decisão recorrida.

4- É firme a jurisprudência do STJ no sentido de serem devidos honorários advocatícios quando for extinta a execução fiscal, em virtude do cancelamento do débito pela Fazenda Pública, e o executado houver sido citado, em homenagem ao princípio da causalidade.

5- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no Acórdão objurgado.

(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, ED no 0054448-76.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 9/12/2019).

Assim, o mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, contraditória, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021